Tribunal: TJPA
Processo: 0814723-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814723-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0814723-87.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA -
DETRAN – PA

AGRAVADO: JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de Novo Repartimento, que concedeu tutela antecipada para determinar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de José Nascimento dos Santos, sob pena de multa diária. O agravado sustenta que a autuação que ensejou a cassação de sua CNH foi indevida, pois sua motocicleta estava inativa na data da infração, além de não ter sido notificado previamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela antecipada que, supostamente, esgota o mérito da ação principal em desfavor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública não é vedada de forma absoluta, sendo admitida quando há evidente risco de prejuízo irreparável ao jurisdicionado e quando a medida ostenta reversibilidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

O perigo de dano está demonstrado pelo fato de que a CNH é imprescindível para o exercício da atividade profissional do agravado, operador de trator agrícola, o que justifica a intervenção judicial para evitar prejuízo irreparável ao seu sustento.

5.

A decisão impugnada não esgota o mérito da ação principal, pois determina apenas a renovação da CNH sem anular definitivamente a autuação questionada, a qual ainda será objeto de análise na ação anulatória.

6.

A reversibilidade da medida está garantida, uma vez que, caso ao final do processo seja mantida a infração, o DETRAN poderá tomar as medidas cabíveis para restabelecer os efeitos da penalidade.

7.

Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais confirmam a possibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública quando presente situação excepcional que justifique a flexibilização da vedação geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é admissível quando há perigo de dano irreparável e a medida ostenta reversibilidade.

2.

A renovação provisória da CNH determinada em sede de tutela de urgência não caracteriza esgotamento do mérito quando a decisão não interfere no julgamento definitivo da ação anulatória.

3.

A restrição imposta pelo artigo 300, § 3º, do CPC deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade, de modo a garantir a efetividade da prestação jurisdicional em casos de flagrante violação a direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.437/92; Lei nº 9.494/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.657.156/MG; TJ-GO, AI nº 52837601420218090000, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de abril de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA),
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento
, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INDEVIDA (Processo nº 0801255-12.2023.8.14.0123).

Na origem, trata-se de uma Ação Anulatória proposta por José Nascimento dos Santos contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA). O autor alegou ser proprietário da motocicleta HONDA/CG 160 FAN, placa QVT4E29, cor preta, chassi com Código RENAVAM 01249848390, a qual, segundo a petição inicial, está inativa desde janeiro de 2021, período em que apresentou problemas mecânicos e teve sua placa perdida.

Sustentou que ao realizar uma consulta em seus dados por meio do aplicativo Carteira de Trânsito Digital, deparou-se com a informação de que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) havia sido cassada em razão de uma autuação registrada pelo Auto de Infração nº tl00965838, emitido pelo DETRAN de Ananindeua. A infração foi motivada pela falta de sinalização luminosa de mudança de faixa, ocorrida na rodovia BR 316, km 4,5, no sentido crescente, com uma penalidade de 5 pontos na CNH, classificada como infração grave.

Destacou que a infração mencionada também foi registrada em 29 de maio de 2021, uma segunda-feira, período em que o autor estava em seu horário de trabalho e a motocicleta se encontrava inativa, sem condições de locomoção. A autuação ocorreu em local diverso do que o autor costuma transitar, pois ele trabalha como tratorista em uma fazenda na zona rural de Novo Repartimento/PA, conforme comprovam os documentos anexos. No período citado, ele se encontrava no local de trabalho, em uma área remota e de difícil acesso, onde permanece por longos períodos sem se deslocar.

Alega, ainda, que nunca recebeu qualquer notificação prévia sobre as infrações ou sobre a cassação de sua CNH, fato que lhe impediu de buscar uma solução administrativa para contestar a demanda.

Diante disso, requereu a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do auto de infração e cancelar a cassação de sua CNH, a fim de garantir sua renovação e validação definitiva.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, verifico que assiste razão à demandante, visto que presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada, motivo pelo qual, com fulcro no art. 300, caput, do CPC, defiro a tutela de urgência reclamada e por conseguinte, determino que:

1. A parte ré promova a renovação da carteira nacional de habilitação do Requerente no prazo de 05(cinco) dias, mediante o cumprimento dos requisitos exigidos pelo órgão competente ou, em caso de impossibilidade justificada, que não crie restrição ou obste o direito de dirigir do demandante até o julgamento da presente demanda ou ulterior decisão judicial em sentido contrário, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 500, 00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000, 00 (trinta mil reais);
”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº
21858940).

Em suas razões recursais, de forma sucinta, o representante legal do ente agravante sustenta que a decisão proferida pelo juízo de origem concedeu uma tutela de urgência que, na prática, equivale à satisfação antecipada do mérito da demanda, o que é expressamente vedado em ações ajuizadas contra a Fazenda Pública.

Argumenta, ainda, que a decisão impugnada resulta na completa satisfação da pretensão do recorrido, requerendo, por conseguinte, a sua reforma para que seja observada a Resolução CONTRAN nº 969/2022, a qual regulamenta procedimentos específicos aplicáveis aos casos de clonagem de veículos.

Dessa forma, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visando suspender a eficácia da decisão contestada. No mérito, requer o provimento do agravo para, em definitivo, desconstituir a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Através da decisão de Num. 22612981 - Pág. 2, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Num. 23713823 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (Num. 24254455 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O cerne da controvérsia reside na alegação do agravante de que a decisão proferida pelo Juízo de origem violou o princípio da vedação à concessão de tutela antecipada que esgote o mérito em desfavor da Fazenda Pública.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

De fato, a legislação vigente, notadamente a Lei nº 8.437/92 e a Lei nº 9.494/97, é clara ao vedar a concessão de liminares que impliquem a satisfação integral do direito pleiteado contra a Fazenda Pública. Todavia, em um momento processual de cognição sumária, é necessário ponderar que a interpretação dessas normas não deve ser aplicada de maneira inflexível, a ponto de obstaculizar a proteção jurisdicional de direitos fundamentais, especialmente em situações onde se delineia uma evidente violação ao devido processo legal, como ocorre na hipótese de supressão do contraditório e da ampla defesa em processos administrativos de cassação de CNH.

Assim, a análise do deferimento da tutela de urgência deve necessariamente ser orientada pelo princípio da proporcionalidade.

No caso em apreço, observa-se, de início, que o juízo a quo, ao proferir a decisão interlocutória, não adentrou no mérito da demanda, limitando-se a determinar que o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) procedesse à renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor. Ressalte-se que tal medida atende apenas a um dos pedidos formulados na ação principal, a qual possui objeto mais amplo, incluindo a declaração de nulidade dos autos de infração lavrados contra o requerente, questão que ainda demandará instrução probatória e ulterior deliberação judicial.

Além disso, é imperioso destacar que o autor exerce a profissão de operador de trator agrícola, sendo imprescindível, para o desempenho de sua atividade laboral, a imediata renovação de sua habilitação. A urgência da tutela, portanto, revela-se manifesta em seu favor, pois a não concessão da medida inviabilizaria o exercício de sua profissão, caracterizando flagrante violação ao seu direito fundamental ao trabalho. Em cenário extremo, poderia até mesmo ser compelido a conduzir sem a devida regularização, sujeitando-se às penalidades cabíveis.

Outrossim, a decisão impugnada ostenta plena reversibilidade, uma vez que, caso ao término da instrução processual reste confirmada a validade das infrações de trânsito imputadas ao autor, nada obsta que o DETRAN adote as medidas cabíveis, como a suspensão ou, se for o caso, a cassação de sua CNH.

Dessa forma, demonstrada a reversibilidade da tutela concedida e a urgência na renovação do documento, impõe-se a manutenção da decisão judicial, em estrita observância ao entendimento consolidado pelos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO . AGRAVO INTERNO DE DECISÃO PRELIMINAR QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. LIMINAR SATISFATIVA. FAZENDA PÚBLICA . PROVIDÊNCIA REVERSÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO . DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Uma vez estabelecido o contraditório e estando o agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, é de ser declarado prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu, em parte, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. 2 . A regra que veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, quando esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, admite flexibilização nos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade. 3
. Nos termos do entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a vedação de deferimento de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se exclusivamente às liminares satisfativas irreversíveis, que impossibilitem o retorno ao status quo ante, o que não ocorre na espécie, uma vez que as medidas determinadas pela decisão agravada são dotadas de reversibilidade.
4 . Em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da medida, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, conforme precedentes do STJ e desta Corte Estadual, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo, o que é o caso destes autos, uma vez que a Secretária Estadual da Educação não integra a relação processual da ação originária, motivo porque, neste ponto, a decisão agravada merece reforma. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . A C O R D A M os integrantes da Segunda Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 06 de dezembro de 2021, por unanimidade de votos, conhecer do agravo de instrumento e provê-lo em parte, agravo interno prejudicado, nos termos do voto da relatora.

(TJ-GO 52837601420218090000, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2022)

Diante disso, mantenho a decisão recorrida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/04/2025